Tribunal: STF
Processo: STA 101
Classe: STA
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-17
Data de publicação: 2010-02-17

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de Declaração em Agravo Regimental em Suspensão 
   de Tutela Antecipada. 2. Observância do limite remuneratório dos 
   Servidores Públicos estabelecido pelo art. 37, XI, da 
   Constituição de República, com redação dada pela Emenda 
   Constitucional 41/2003. 3. Inocorrência de omissão, contradição 
   ou obscuridade. Efeitos infringentes. Inviabilidade. 4. Embargos 
   de Declaração rejeitados.